Tribunal: TJMT
Processo: 1007682-40.2022.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007682-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Cumprimento Provisório de Sentença, Adicional por Tempo de Serviço, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), IRACI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 303.547.221-15 (AGRAVANTE), HELLEN TANIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 890.461.961-00 (AGRAVANTE), TALLINKA SAMANTHA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 035.945.781-94 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADILSON BARBOSA DA SILVA (AGRAVANTE), IRACI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 303.547.221-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MARKS SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.929.371-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3° E 4°– RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Espólio de Adilson Barbosa da Silva, Iraci Rodrigues da Silva, Tallinka Samantha Rodrigues da Silva e Helen Tânia Rodrigues da Silva David,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do cumprimento de sentença
nº 1009540-80.2022.8.11.0041
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou que fossem recolhidas as custas e despesas processuais correlatas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

Sustentam a ilegalidade da decisão atacada, argumentando que, para além de ser presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural,
“o entendimento de que a parte agravante são proprietários de veículos e exercem trabalho remunerado não é evidência de condições financeiras, visto que carecem de liquidez, não sendo possível considerá-los como recursos suficientes para o indeferimento da assistência judiciária gratuita (...) a parte agravante são pessoas simples, ou seja, tem o seu subsídio como única fonte de renda”.

No id. 135795660, foi
deferida
a liminar recursal
.

O Ministério Público, por meio da petição lançada no id. 140105659, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

O Juízo
a quo
não apresentou informações, bem como o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 140177196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

In casu
, pretendem os agravantes desconstituírem a decisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
nos autos do cumprimento de sentença
nº 1009540-80.2022.8.11.0041
, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou que fossem recolhidas as custas e despesas processuais correlatas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

Conforme disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência
,
in verbis
:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

Contudo, os agravantes insurgem-se contra decisão que negou a concessão de gratuidade da justiça nos autos do cumprimento de sentença nº
1009540-80.2022.8.11.0041
.
Logo, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento, eis que ausente previsão recursal
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA –
DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR/ANTECIPATÓRIA –
NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3° E 4° - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não defere ou indefere medida cautelar/antecipatória, pois a Lei nº 12.153/2009, em seus art. 3º e 4º, prevê a interposição de recurso somente nessas hipóteses.

Agravo de instrumento não conhecido.

(N.U 1001017-56.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, publicado no DJE 07/11/2022)
(grifei)

Assim, o presente recurso não merece seguimento, consoante inteligência do art. 932, III, do CPC
,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Pelas razões expostas,
não conheço do agravo de instrumento,
eis que inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e em consequência,
revogo

a liminar recursal deferida no id. 135795660
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023